Tribunal: STF
Processo: HC 173438
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A parte agravante não se desincumbiu do seu dever processual de impugnar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza o conhecimento do presente recurso. Precedentes. 



    2. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal. Precedentes.



    3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada.



    4. Situação concreta de paciente definitivamente condenado a a 12 anos, 10 meses e 7 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de roubo com emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas, por três vezes. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na dosimetria.



    5.  Agravo regimental não conhecido.